Tribunal: TJBA
Processo: 0301163-90.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301163-90.2014.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): TAINAN BULHOES SANTANA, LEONARDO DE SOUZA REIS APELADO: MARIA DO SOCORRO BATISTA DE AMORIM Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE NOME DO CADMUT. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE, AO MANTER A SENTENÇA, REJEITOU A TESE DE LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela URBIS em face de acórdão desta Terceira Câmara Cível que manteve sua condenação a promover a exclusão do nome da parte autora do CADMUT. A Embargante aponta omissão do julgado quanto ao seu pedido subsidiário, formulado em apelação, para que a obrigação fosse delimitada a uma obrigação de meio (solicitar a exclusão à CEF), e não de resultado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não se manifestar expressamente sobre o pedido subsidiário de modulação da obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR a) Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto error in judicando. b) Não há omissão no acórdão que, ao adotar a tese da responsabilidade integral da parte ré para promover a exclusão cadastral, com base nas provas dos autos (incluindo manifestação da própria gestora do cadastro), rejeita, por consequência lógica e necessária, o pedido subsidiário incompatível de limitação da obrigação. c) O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada no direito que entende aplicável, o que ocorreu no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: I. Não há omissão no acórdão que, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, adota a integralidade da linha argumentativa da decisão de primeiro grau, rejeitando, por implicação lógica, os pedidos subsidiários que com ela são incompatíveis. II. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, mesmo que para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0301163-90.2014.8.05.0274, sendo embargante HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A - URBIS e embargada MARIA DO SOCORRO BATISTA DE AMORIM. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador (BA), 23 de fevereiro de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau Relator